Tribunal: TJBA
Processo: 0513992-89.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0513992-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Firmino Santos Lima

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO QUE INDICA, EM TESE, A AUTORIA. TESE DEFENSIVA FUNDADA NA TROCA DE SOCOS, EM ALEGADAS CONTRADIÇÕES DE TESTEMUNHAS LIGADAS À VÍTIMA E NO FATO DE O PRÓPRIO RÉU TER SIDO ATINGIDO NA PERNA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM DE FORMA INEQUÍVOCA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. VERSÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por FIRMINO SANTOS LIMA contra a sentença de ID 99014207, proferida pelo 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI de Salvador, que nos autos da Ação Penal n.º 0513992-89.2019.8.05.0001 pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. Narram os autos que, no dia 02/02/2019, por volta das 18:30 horas, no Loteamento Bom Sucesso, bairro Nova Esperança, localidade conhecida como CEPEL, o recorrente, após acalorada discussão e troca de socos, desferiu, com intenção de de matar, dois disparos de arma de fogo contra a vítima ROMÁRIO XAVIER SANTOS, causando-lhe as lesões descritas em laudo, que foram a causa de seu óbito. Ofendido e recorrente estava em uma festa, na casa de uma vizinha, e discutiram por causa de um problema no aparelho de som, trocando ofensas. Ato contínuo, o recorrente retirou-se da festa e retornou algum tempo depois, portando uma arma de fogo na cintura e permanecendo fora da residência. No instante em que o ofendido saía da casa, o recorrente desferiu-lhe um soco no rosto, havendo imediato revide por parte da vítima. Em seguida, o recorrente sacou a arma de fogo que portava e efetuou, com animus necandi, um disparo, acertando a vítima na região do rosto. Mesmo gravemente ferido, o ofendido correu de encontro ao réu e agarrou a arma de fogo, iniciando-se a luta corporal e caindo ambos ao chão. Enquanto lutava com o ofendido, o réu, novamente com intenção de matar, efetuou mais dois disparos, sendo que um deles atingiu mortalmente a vítima. Após o crime, mesmo ferido na perna, o réu fugiu do local, sendo capturado pela autoridade policial no hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a tese de legítima defesa se mostra comprovada de forma inequívoca a ponto de afastar a pronúncia e autorizar a absolvição sumária, ou se subsistem materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza próprio da condenação.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial e pelo exame necroscópico, que atestam que a vítima faleceu em razão de hemorragia intracraniana difusa e hemotórax bilateral decorrentes de lesões provocadas por projéteis de arma de fogo.

5. A prova oral produzida em juízo indica, em tese, que, após discussão inicial motivada por desavença em festa, o recorrente deixou o local, retornou armado e retomou o confronto, efetuando disparos contra a vítima.

6. Os depoimentos testemunhais convergem, em essência, no sentido de que o réu agrediu a vítima e, na sequência, sacou arma de fogo e atirou, o que revela suporte probatório mínimo bastante para a pronúncia.

7. A legítima defesa exige demonstração objetiva de reação necessária e moderada a agressão injusta atual ou iminente, hipótese não evidenciada de plano pelo acervo probatório.

8. O fato de o recorrente ter sido atingido na perna não comprova, por si só, a excludente invocada, porque a própria dinâmica narrada nos autos indica que a lesão pode ter ocorrido durante a luta corporal iniciada após o primeiro disparo contra a vítima.

9. As alegadas contradições e a valoração da credibilidade das testemunhas não autorizam absolvição sumária nesta fase, pois traduzem controvérsia fática a ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

10. Inexistindo prova estreme de dúvida da legítima defesa e presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exigir certeza própria do édito condenatório.”

“A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca.”

“A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do fato impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.”

“A lesão sofrida pelo próprio acusado, isoladamente, não basta para comprovar legítima defesa quando o conjunto probatório indica, em tese, que ele iniciou ou intensificou a agressão letal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, 6ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 0513992-89.2019.8.05.0001,
em que figura como recorrente
FIRMINO SANTOS LIMA
e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84